Tribunal: STF
Processo: ARE 1573388
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos pelo Estado de Goiás e pelo Município de Indiara contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que inadmitiram os recursos extraordinários com fundamento, respectivamente, no Tema 1.172 da repercussão geral (doc. 41); bem como no Tema 339 da repercussão geral e na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (doc. 45). 



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, fundado no art. 102, III, a e c da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 158, IV, da mesma Carta, além da incorreta aplicação do Tema 1.172 da repercussão geral. 



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Indiara, fundado no art. 102, III, a e c da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 113, do ADCT; 93, IX e 155, §2º, XII, g, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. Inicialmente, observo que o acórdão recorrido aplicou corretamente as diretrizes fixadas nas teses dos Temas 1.172 e 653 da repercussão geral. Nos termos do art. 1.042 do CPC, descabe recurso ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Além disso, consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No mais, conforme decisão de inadmissibilidade, o recurso esbarra no óbice da Súmula 282 do STF, uma vez que os dispositivos tidos por violados não foram prequestionados. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator